Tribunal: TJPA
Processo: 0021893-46.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021893-46.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANE MATOS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRAPETITA.

ACOLHIDA.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
PROCESSO MADURO PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO
ART. 1.013, § 3º, II DO CPC/15. TESE DE NULIDADE PAD POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO, NULIDADE DOS PARECERES, AUSÊNCIA DE PROVAS E OITIVA DE TESTEMUNHAS IMPEDIDAS. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. FATOS E FUNDAMENTOS QUE FORAM DESCRITOS NO PAD. ADMINISTRAÇÃO QUE VALOROU AS PROVAS DE FORMA SISTEMÁTICA E DE ACORDO COM SUA AUTONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO PAD.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.

A sentença julgou procedente a ação sob o fundamento de que a portaria que instaurou o PAD é
inepta, por não trazer a exposição da ocorrência delituosa, suas circunstâncias e a individualização da conduta.

2.

Reexame e Apelação
. Alegação de julgamento extrapetita.
Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

3.

A tese utilizada na sentença não foi arguida como causa de pedir na ação, nem pode ser extraída da análise lógico sistemática da demanda. Violação ao princípio da congruência configurado.

4.

Segundo o entendimento firmado pelo STJ, a

portaria
que instaura o
Processo

Administrativo
Disciplinar possui a finalidade de dar publicidade ao ato, não sendo necessário pormenorizar os fatos, uma vez que a descrição detalhada dos fatos e a imputação dirigida ao servidor público processado somente serão exigíveis em fase subsequente, ou seja, após a instrução, quando, indiciado, o servidor poderá exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. Ausência de irregularidade no ato
Descrição, ainda que de forma sucinta, do fato a ser apurado e dos dispositivos legais infringidos.

5.

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada em sede de Reexame Necessário.

6.

Encontrando-se a causa madura, possível o seu julgamento pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC/15.

7.

Tese de nulidade pelo extrapolamento do prazo de conclusão. Afastada. Prorrogação do processo que decorreu da conduta da servidora, que tirou de licença médica no período de apuração. Ausência de demonstração de prejuízos à defesa.

8.

Tese de nulidade dos pareceres que sugeriram a demissão. Afastada. PAD que deixa expressos os motivos e os fundamentos legais que levaram à conclusão pela existência de responsabilidade funcional.

9.

Alegação de ausência de provas e de o julgamento se baseou em depoimentos de pessoas impedidas. Não acolhida. Existência de diversas provas que foram valoradas sistematicamente, conforme a autonomia da Administração.

10.

A autuação do

Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade do procedimento administrativo disciplinar e este foi devidamente instruído,
com a observância

d
a ampla defesa e ao contraditório, não há como ser reavaliada, nesta instância, as supostas provas de inocência.

11.

Na esteira do parecer ministerial,
ação julgada improcedente com a inversão do ônus de sucumbência.

12. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHES PROVIMENTO, para anular a sentença e, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
26
de junho de 2023. Julgamento presidido pela Exma. Desa
. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E DE APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público (processo nº 0021893-16.2006.814.0301) ajuizada por JANE MATOS DE ARAÚJO contra o apelante.

Consta da petição inicial, que a apelada exercia o cargo de Delegada de Polícia do Estado do Pará até o momento em que foi demitida, com base no art. 74, incisos, VII e XXXIV da Lei Complementar n.º 022/94.

Afirma a autora/apelada que em 02/04/2004, foi acusada por Josiane Assis dos Santos e Selma Dionísia da Costa, que trabalhavam em sua residência, a primeira como doméstica e a segunda como babá, no período de 29/09/2003 a 26/03/2004 e dezembro/2003 a janeiro de 2004, respectivamente.

Aduz a autora/apelada que em meados de março de 2004, teria notado o desaparecimento de uma pulseira avaliada em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que a levou a questionar a funcionárias acerca do paradeiro do referido objeto, exigindo o comparecimento destas na Seccional de São Brás, local onde trabalhava, ocasião em que informaram desconhecer o paradeiro do referido bem.

Diz a apelada que, posteriormente, foi surpreendida com a notícia de que as mulheres a acusaram e a outros policiais de as terem espancado e as mantido presas ilegalmente entre os dias 27/03/2004 e 29/03/2004, na Seccional de São Brás.

Aduziu (a apelada) que a pedido do Ministério Público, a denunciante Josiane Assis dos Santos realizou Exame Médico Pericial, no qual ficou constatada a existência de contusões, contudo, não se declinou a data das contusões para que se pudesse aferir se o período das lesões coincidira com o período da suposta prisão ilegal, ressaltando que não foi detectado por diversos delegados que trabalhavam ao tempo indicado, bem como, pelo órgão fiscalizador da Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Pará-DECRIF.

Sustentou (a apelada), que diante da denúncia de abuso de autoridade teve aberta contra si e contra o motorista policial Ronaldo da Silva Favacho, sindicância administrativa para apuração de falta disciplinar, destacando que em momento algum foi diligenciado para identificação dos outros policiais que participaram da suposta prisão ilegal e espancamento das denunciantes. Segue discorrendo que o procedimento deu origem ao Processo Administrativo Disciplinar-PAD, que culminou na aplicação da pena de demissão.

Suscitou (a apelada) diversos vícios no PAD, requerendo a concessão de medida liminar para que fosse reintegrada ao cargo com a condenação ao pagamento de vencimentos em atraso desde agosto de 2006. Ao final, pediu a anulação do PAD com a confirmação da liminar.

Após a apresentação de contestação e demais atos processuais, o magistrado de 1ª instância julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença com o seguinte dispositivo:

A portaria nº 046/2005-DGPC/PAD/Diverso de 31 de março de 2005, a qual instaurou o processo administrativo disciplinar, ora guerreado, traz consigo algumas irregularidades insanáveis.

A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar deve trazer em seu bojo a exposição da ocorrência delituosa, suas circunstâncias e a individuação do acusado, a qual sem estes atributos considera-se a portaria inepta, ocasionando a nulidade do processo.

(...)

A falta de descrição dos fatos na Portaria acima referida, considerada em conjunto com outros elementos presentes no caso dos autos, leva à conclusão que as omissões da Administração foram responsáveis pelo cerceamento do direito de defesa da acusada quanto à generalidade das imputações a ela impostas.

(...)

Como estas circunstâncias, salvo melhor juízo, comprometem o exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em face da estreita limitação do judiciário a observar os contornos de legalidade dos atos da administração pública, respeitando o poder de polícia e princípio da conveniência em exonerar e/ou demitir seus servidores, resta claro que a instauração do referido processo administrativo, já em seu nascedouro, por meio de portaria inepta, deve ser anulada.

(...)

Pelo exposto,
defiro o pedido declarando nulo, no que refere a autora, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria nº 046/2005 DGPC/PAD/, com efeito ex tunc, tendo como consequência o retorno da autora ao seu respectivo cargo.

Condeno o réu a pagar ao autor os vencimentos retroativos a contar da data da sua demissão até data de sua reintegração.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
10% do apurado referente às parcelas devidas
.

O Estado do Pará interpôs apelação, suscitando a nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência, sob a alegação de que a tese de nulidade da portaria instauradora do PAD não é causa de pedir arguida na petição inicial e, ao se utilizar deste fundamento para anular o ato, o Juízo incorreu em julgamento extrapetita, violando o art.460 do CPC/73, em vigor a época.

Defende a legalidade da referida portaria, argumentando que é clara ao delimitar o tema de apuração e expor as acusações formuladas contra os servidores envolvidos, argumentando, que o Ministério Público se posicionou pela regularidade do processo administrativo.

Alega que o Juízo de 1ª instância não especificou quais medidas estariam em desacordo com a lei, ou que tenham prejudicado a defesa da acusada, que, ressalta que esteve assistida por advogados na condução de sua defesa, reiterando que a sentença foi além do pedido, deferindo pretensão com base em tese nem sequer suscitada pela apelada. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja realizado novo julgamento, considerando-se válido o PAD.

Em contrarrazões, a apelada sustenta inexistir violação ao princípio da congruência, justificando que comprovou a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a partir da análise global de todos os atos praticados na tramitação do PAD, incluindo a Portaria de instauração.

Alega que demonstrou as nulidades do PAD, destacando que no julgamento do processo nº 0041585-95.2010.814.0302, a extinta 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal reconheceu a nulidade da portaria instauradora do PAD contra
Ronaldo da Silva Favacho,
servidor também envolvido nos fatos, requerendo que, por isonomia, seja mantido o entendimento ali adotado. Por tais razões, pede o não provimento do apelo.

O magistrado de origem recebeu a apelação no duplo efeito e contra essa decisão a apelada interpôs agravo de instrumento sob o mesmo número do apelo. A relatora, Desa. Elena Farag, concedeu o pedido de efeito suspensivo, a fim de conferir efeitos imediatos à sentença.

A apelação foi distribuída à Exma. Desa. Elena Farag e encaminhada a
o Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica apresentou manifestação pela inexistência de violação à ampla defesa, destacando que os acusados tentaram ao máximo procrastinar o feito ao se recursarem a receber a notificação dos fatos circunstanciados no Processo Disciplinar. Opinou pela legalidade da portaria, ressaltando que não se exige no ato inaugural das investigações, a descrição minuciosa das imputações ao servidor, a teor da jurisprudência do STF. Por fim, pronuncia-se pelo provimento do recurso e total reforma da sentença.

Em razão da aposentadoria da douta relatora, tanto o apelo quanto o agravo de instrumento passaram à minha relatoria, ocasião em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento, revigorando a decisão que conferiu efeito suspensivo à Apelação.

Após diligências para regularização dos autos e digitalização, pedi inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

}

VOTO

1.

DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extrapetita e se deve ser anulada.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, o Estado sustenta a nulidade da sentença, sob a alegação de que se baseou em fundamento não constante da pretensão da autora. Esta, por sua vez, afirma que a razão utilizada na sentença pode ser extraída da análise global da demanda.

Verifica-se que a petição inicial pede a anulação do PAD com fundamento nas seguintes teses:

1) extrapolamento do prazo de funcionamento da Comissão Processante;

2) Nulidade dos pareceres decorrentes de:

2.1) latente falta de provas;

2.2) oitiva de testemunhas impedidas que não foram ouvidas como informantes;

2.3) ausência de testemunhas presenciais dos fatos,

2.4) ausência de valoração e manifestação sobre os depoimentos dos Delegados de Polícia que trabalharam na Seccional de São Braz no período mencionado pelas denunciantes;

2.5) ausência de manifestação ou pedido de diligências ao DECRIF, órgão da Polícia Civil que efetua diligências diárias;

2.6) contradição entre os depoimentos das testemunhas impedidas e das denunciantes;

3) nulidade do parecer que precedeu a abertura do PAD, porque não teria justificado as razões de fato e de direito para requer a abertura do PAD

4) ausência de expressa menção dos dispositivos legais supostamente violados pela ex-servidora nos pareceres, o que caracterizaria violação à ampla defesa.

Como se vê, dentre os fundamentos apresentados pela autora em sua peça inicial, não foi arguida a nulidade da Portaria nº 046/2005, que instaurou o PAD. Entretanto, o magistrado de 1ª instância, utilizando-se de causa de pedir diversa da formulada na ação, anulou o PAD com base na tese de que a referida portaria seria inepta, por não trazer a exposição da ocorrência delituosa, suas circunstâncias e a individualização da conduta.

Consignou a sentença, que a falta de descrição dos fatos na referida portaria, considerada em conjunto com outros elementos presentes nos autos, levaram à conclusão de que as omissões da Administração foram responsáveis pelo cerceamento do direito de defesa da acusada, em razão da generalidade das imputações impostas.

Contudo, embora tenha mencionado outros elementos, a sentença não identifica quais são eles. Em verdade, toda a fundamentação e citação de jurisprudência gira em torno da tese de inépcia da portaria.

Assim, ao decidir a causa com base em fundamento não invocado como causa de pedir, o magistrado incorreu em julgamento extrapetita, portanto, nulo, em razão da violação do princípio da congruência.

Não prospera a alegação de que o fundamento pode ser extraído da análise lógico sistemática da demanda, pois em nenhum momento a apelada questionou a validade da portaria, não se admitindo o conhecimento das mais variadas teses que poderiam subsidiar o pedido de anulação, sem que a parte interessada as formule de forma específica.

A consolidada jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a nulidade do julgamento baseado em causa de pedir não invocada. Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 492 DO CPC CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...). 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
(...)

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1875657 PR 2019/0375485-4, Relator: Ministro
SÉRGIO KUKINA
, Data de
Julgamento:

14/03/2022
, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir"
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Data de
Julgamento: 09/08/2021
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

Desta forma, o acolhimento da preliminar de nulidade processual é medida que se impõe, devendo ser declarada nula a sentença.

Ademais, a título de registro,
de acordo com jurisprudência do STJ, a
portaria
que instaura o
Processo

Administrativo
Disciplinar possui a finalidade de dar publicidade ao ato, não sendo necessário pormenorizar os fatos, uma vez que a descrição detalhada dos fatos e a imputação dirigida ao servidor público processado somente serão exigíveis em fase subsequente, ou seja, após a instrução, quando, indiciado, o servidor poderá exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório. Senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PAD. FATO APURADO: PRISÃO EM FLAGRANTE DO SERVIDOR EM SUPOSTA ESCOLTA DE CAMINHÃO QUE TRANSPORTAVA PRODUTOS CONTRABANDEADOS (ART. 132, IV DA LEI 8.112/90 E 43, VIII E XLVIII DA LEI 4.878/65). PENA APLICADA: DEMISSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO QUE SE SUBMETERIA À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA O QUE, CONTUDO, É DEFESO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA PORTARIA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS INVESTIGADOS E CAPITULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA
. 1. O indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa
. 2. (...)

(STJ. MS 19.726/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ART. 117, XI E 132, IV E XI, DA LEI 8.112/1990. "OPERAÇÃO POEIRA NO ASFALTO". PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 142, § 2°, DA LEI 8.112/1990. NULIDADE DA PORTARIA INSTAURADORA DO PAD. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. PRECEDENTES. USO DE PROVA EMPRESTADA. INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE SENTENÇA PENAL NA FASE DE PRONUNCIAMENTO DA CONSULTORIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MERO REFORÇO ARGUMENTATIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA INFRAÇÃO FUNCIONAL. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

6.
É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que inexiste nulidade no ato de instauração do PAD em razão da ausência de individualização dos atos praticados pelo investigado, já que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas quando do indiciamento do servidor, após a fase instrutória, na forma do art. 161 da Lei 8.112/1990, e não na portaria de instauração ou na citação inicial. Precedentes.

(...)

(MS n. 17.536/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/4/2016, DJe de 20/4/2016.)

Assim, ainda que se admitisse o conhecimento da tese, esta seria afastada, uma vez que a Portaria instauradora (doc. nº 4543339 - Pág. 57), descreve, ainda que de forma sucinta, o fato a ser apurado e os dispositivos legais infringidos.

Portanto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular a sentença, em razão do julgamento extrapetita. Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, anulo a sentença nos mesmos termos.

DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3º, II do CPC/15

Em se tratando de nulidade da sentença, que incorreu em julgamento extra petita, mostra-se cabível o julgamento da causa por este Egrégio Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC/15, que dispõe:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

II -
decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir
;

Assim, encontrando-se a ação em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito.

DA ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DE FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO PROCESSANTE

A autora alega que a o prazo de 30 dias para a conclusão da Apuração Interna Administrativa, instaurada pela Portaria nº 885 de 27/05/2004, foi extrapolado e que foram praticados diversos atos sem que houvesse a determinação de prorrogação, o que afirma configurar cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi comunicada da prorrogação e dos atos que a sucederam.

O procedimento em questão constituiu a fase preliminar de apuração, no qual se objetivou a formação do convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não da irregularidade funcional e de sua autoria, qualificando-se como procedimento administrativo inquisitório e informativo, de caráter pré-processual e preparatório.

Mesmo nesta fase preliminar, a apelada foi notificada acerca do procedimento, porém se recusou a receber a notificação, justificando estar de licença médica e que posteriormente entraria de férias (conforme documento 4543333 - Pág. 35).

Não há qualquer comprovação de prejuízo pela prorrogação, tendo a Administração, inclusive, nomeado defensor ad hoc para a servidora nos atos em que esta não compareceu. Após a instauração do PAD, a apelada apresentou defesa escrita e pode participar de todo o procedimento.

Assim, a dilação do prazo da apuração preliminar e do PAD não é capaz de causar a nulidade, pois inexistente a comprovação do prejuízo. Nesse sentido, colaciono decisão do STJ e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO DO ESTADO DO AMAPÁ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE, HONRA E DECORO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPUTADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA ACUSAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF
. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

III - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória.

IV - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.

283 do Supremo Tribunal Federal.

V -
Ausência de nulidade por excesso de prazo para o julgamento administrativo. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado,

sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief.

VI - A aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando medida adequada e necessária diante da gravidade da conduta perpetrada pelo Impetrante, detentor de um histórico de comportamentos sociais inadequados.

VII - Recurso Ordinário em Mandado de Segurança improvido.

(
STJ
. RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/12/2020).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 132, IV, XI E XIII C/C ART. 117, IX DA LEI N. 8.112/90. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDICAÇÃO DOS NOMES DOS INVESTIGADOS E DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. SINDICÂNCIA. PRORROGAÇÃO POR SUCESSIVAS PORTARIAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INVESTIGADO. NULIDADE NÃO OCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. (...). 4.
Se nem mesmo o julgamento de um PAD fora do prazo legal implica nulidade do processo, conforme dispõe o art. 169, § 1º da Lei n. 8.112/90, não se pode acolher a tese de nulidade da sindicância por conclusão extemporânea.
5. A garantia de duração razoável do processo (...). 7. "
Sucessivas prorrogações de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não são, por si sós, causa de nulidade do procedimento
" (...).
A mesma interpretação cabe para a sindicância. 8. Via de regra, a demora do processo não causa prejuízo à defesa.
(...)não há nulidade sem prejuízo. (...)

(
TRF-1
- AC: 00003063520084013100, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/07/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 14/08/2019).

O Ministério Público, do mesmo modo, opinou pela inexistência da nulidade. Senão vejamos:

Da assertiva relativa ao cerceamento do pleno exercício de sua defesa, o Parquet entende ter sido respeitada a garantia da ampla defesa pela Comissão Processante, pois o que se observou no caso em comento foi que os acusados tentaram ao máximo procrastinar o feito ao se recusarem a receber a notificação dos fatos circunstanciados no Processo Disciplinar instaurado contra os mesmo com base em inúmeros fundamentos, como exemplo, o gozo de férias e licenças médicas, e consequentemente o mesmo não foi finalizado no prazo previsto, tendo havido a necessidade de requerer a prorrogação da mencionada comissão, conforme pode-se observar dos documentos acostados aos autos.

Nesse sentido, verifica-se que embora a servidora tenha sido notificada recusou a dar ciência no documento sob a alegação de estar em gozo de licença médica e não possuir condições físicas de participar dos atos referentes ao processo, conforme certidão de fls.302 d e05 de julho de 2005, a apelada deixou de comparecer as audiências, contudo, consta nos autos do processo administrativo a informação de que as doenças que geraram a Licença Saúde da Apelada não comprometem a sua locomoção e fala.

Logo, ausente a demonstração de prejuízo, afasta-se a alegação da nulidade arguida.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS PARECERES POR AUSÊNCIA DOS FATOS E DA IMPUTAÇÃO LEGAL

A autora afirma que o Parecer nº 228 não justificou as razões de fato e de direito que o levou a sugerir a abertura do PAD. Também afirma que os demais pareceres não fazem m
enção aos dispositivos legais supostamente violados pela ex-servidora.

De plano afasta-se a alegação, pois os fatos estão expressos no parecer, que foi confeccionado para analisar o preenchimento dos requisitos da portaria que instauradora, a qual já se constatou estar regular.

Do mesmo modo rejeita-se a tese de nulidade dos demais pareceres, pois

PAD deixa expressos os motivos e os fundamentos legais que levaram à conclusão pela existência de responsabilidade funcional.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA VALORAÇÃO DE PROVAS

Como cediço, o ato punitivo disciplinar é diretamente relacionado ao mérito administrativo. Desta forma, cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade do procedimento disciplinar que aplica a responsabilização funcional, ou seja, se foram (ou não) respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado e se houve proporcionalidade.

Neste prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em reanálise de mérito do julgamento administrativo, que é de natureza intrínseca da Administração, consoante se observa dos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO INTERNO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS. DOCUMENTO NOVO JÁ ANALISADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5.
O STJ entende que tendo sido observados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em Processo Administrativo Disciplinar. No caso dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, violação ao devido processo legal. (...)

(STJ. AgInt no MS n. 28.641/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 4/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS TÓPICOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. PORTARIA INAUGURAL. PRESCINDIBILIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA IMPUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA AO REEXAME. INCURSÃO NO ART. 117, IX, DA LEI N. 8.112/90.DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

6.
A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar,

tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada
(MS 13.771/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 02/06/2015).

7. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ. EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 15/05/2018).

No caso concreto, a autora tenta infirmar a legalidade do PAD, impugnando a validade dos pareceres que concluíram pela responsabilidade da ex- servidora, em razão de arbitrariedade no exercício da função pela prisão ilegal e agressões desferidas contra Josiane Assis dos Santos e Selma Dionisia da Costa (à época, menor de idade), funcionárias que trabalharam em sua residência e que foram acusadas de terem furtado uma pulseira avaliada em R$ 2.000,00.

Segundo a autora, não existem provas de que cometeu as infrações que lhe foram imputadas, sustentando que a demissão foi baseada em depoimentos de testemunhas impedidas (parentes das vítimas) e de testemunhas que não presenciaram o fato, bem como, em depoimentos contraditórios, além de não terem sido considerados os depoimentos que lhe seriam favoráveis.

Entretanto, a análise do PAD demonstra que a Administração levou em conta todo o cotejo probatório considerado sistematicamente, não se evidenciando, ilegalidade e teratologia na conclusão.

Sem incorrer em indevida valoração dessas provas, posto que ao Judiciário apenas cabe a verificação da legalidade do procedimento, importa ressaltar alguns dos elementos colhidos na fase de instrução.

1)

No PAD, foram anexados escala de plantão (doc 4543336 - Pág. 49) demonstrando que os acusados Jane e o servidor de nome Ronaldo da Silva Favacho se encontravam escalados no dia 27 e 28/03/2004(datas dos fatos), cujo labor se confirmou através das assinaturas da ficha de frequência (doc. 4543337 - págs. 26 e 27), bem como pelo depoimento do Diretor da 2ª Seccional Urbana de São Braz (doc 4543336 - Pág. 38), aliado ao depoimento da autora;

2)

Depoimento das vítimas detalhando os fatos e as agressões sofridas;

3)

Depoimento de testemunha, que não possui nenhuma relação de parentesco com as denunciantes/vítimas, declarando que viu quando uma mulher e um homem entraram na casa de Josiane, que soube, posteriormente se tratarem de policiais, bem como, que viu Josiane com lesões nos braços (doc. 4543336 - Pág. 55);

4)

Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (doc 4543333 - Pág. 51) em 30/03/2004, atestando que a denunciante sofreu diversas ofensas à integridade corporal (equimose castanho-arroxeada, localizada na região lateral esquerda do tórax, equimose castanho arroxeada localizada na região palmar direita, equimose castanho arroxeada na região patelar direita; bossa traumática residual no couro cabeludo na região parietal à esquerda), as quais foram produzidas por ação contundente.

5)

Dentre outros.

Não é verdadeira a alegação de que a comissão apenas valorou depoimentos de parentes das vítimas e de testemunhas que não presenciaram os fatos, pois constam dos autos administrativos diversos documentos que demonstram que a conclusão resultou de interpretação do conjunto de provas obtidas na investigação. Senão vejamos o que consta do termo de instrução e indiciamento (doc 4543337, pág.50):

(...)

2 -Vale ressaltar, que as agressões sofridas pela denunciante, também foram presenciadas pela menor Selma Dionísia da Costa, que também ficou presa com a denunciante por cerca de três dias, contudo, não figura como parte no presente processo, pois, ao serem postas em liberdade, somente a Sra Josiane Assis dos Santos, formalizou denúncia perante o representante do Ministério Público, que encaminhou a mesma para exame de corpo de delito e solicitou providências por parte da Corregedoria Geral de Polícia Civil, no sentido de que os fatos fossem apurados;

3- Concernente ao Exame de Lesões Corporais, realizado na Sra. Josiane Assis Santos pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, cujo resultado concluiu pela materialidade da ofensa à integridade física dessa, bem como são coerentes os padrões de lesões com as transgressões descritas pela denunciante/vítima;

(...)

5- Quanto à alegação da servidora Jane Matos de Araújo, concernente as lesões apresentadas, à época pela denunciante, terem sido resultado de uma briga entre as envolvidas no provável furto, tal alegação é inconsistente, posto que, várias diligências foram realizadas no sentido de localizar uma provável envolvida de prenome Leia, foram infrutíferas, bem como não existe ligação dentro dos autos do envolvimento dessa.

6- Pertinente a preocupação da servidora denunciada de chamar até a Seccional de São Brás, o genitor da menor Selma Dionísia da Costa, para comunicar o fato, no mínimo é estranho que não tenha tido essa preocupação quando convocou a menor supostamente por telefone, para se fazer presente na mencionada seccional para tratar do furto ocorrido em sua residência;

Confira-se ainda o que consta do relatório da Comissão processante (doc 4543338):

1-

Os acusados foram denunciados pela prática em tese de crime de prisão ilegal e prática de infração penal (lesão corporal), conforme denúncia formulada pela Sra. Josiane Assis dos Santos.

2-

No que diz respeito à acusação de prisão arbitrária da denunciante, pelos depoimentos e provas constantes dos autos, observou-se que, a denunciante foi conduzida em uma viatura policial até a Seccional de São Brás, onde permaneceu detida por cerca de 02(dois) dias, acusada do furto de uma pulseira de ouro da casa da DPC Jane Matos de Araújo, inclusive chegando a ter contato com várias pessoas naquele prédio;

3-

Outro fato que requer atenção desta comissão foi o fato da DPC Jane Matos de Araújo, ter negado suas várias idas até a casa da denunciante, inclusive uma dessas em companhia da genitora daquela, a Sra Alzira Assis dos Santos, bem como do Sr. Raeleno Paiva Silva, com a intenção de localizar o objeto que lhe havia sido furtado, fato esse, que foi presenciado por alguns vizinhos da denunciante e outros que tomaram conhecimento;

4-

Caracterizado ficou, no entender desta comissão, que os policiais civis acusados do PAD, agiram com arbitrariedades tanto na detenção da denunciante, como pelo fato de tê-la mantido recolhida em uma sala da Seccional de São Brás, sem nenhuma acusação formal ou procedimento policial competente;

5-

Comprovado está, que os indiciados praticaram o ilícito penal capitulado no art.129, caput do CPB, ao usarem de violência física contra a denunciante para que viesse a confessar o furto de uma pulseira, pertencente a Delegada Jane(...), conforme prova testemunhal da menor Selma Dioníosia da Costa, que tudo assistiu, bem como prova material consubstanciada no Laudo de Exame de Lesão Corporal, ficando evidenciado os padrões das lesões descritas no laudo, com agressões físicas declaradas pela denunciante

Quanto à alegação de que não foram considerados os depoimentos dos
Delegados de Polícia que trabalharam na Seccional de São Braz, os quais teriam negado o conhecimento dos fatos, a Comissão Processante consignou que esta circunstância não significa que as irregularidades não ocorreram, destacando que “ as pessoas detidas somente são encaminhadas para a guarda do sistema penal, mesmo dentro do espaço físico da polícia civil, quando a prisão encontra-se formalizada, quer através do auto de prisão em flagrante ou quer através de mandado de prisão, situação em que a denunciante, na oportunidade, não se encontrava, ficando claro dessa forma, o fato de ficar recolhida em uma sala ao invés de ficar em uma cela”.

Portanto, diante do conjunto de provas valoradas, a Administração concluiu que a apelada incorreu nas transgressões disciplinares dos incisos VII (na modalidade arbitrariedade) e XXXIV do art.74 da Lei Complementar nº 0022/94, corroborado, posteriormente, pelo Parecer nº 275 e acatado pelo Delegado Geral de Polícia, que sugeriu a aplicação da pena de demissão à servidora (doc 4543338 - Pág. 47), a qual foi aplicada pelo Governador do Estado por meio do Decreto Demissionário.

Com base neste contexto, evidencia-se que a Administração conduziu o processo de maneira linear, valorando as provas conforme a sua autonomia, não cabendo ao Poder Judiciário o reexame do acervo probatório, sob pena indevida interferência no mérito administrativo.

Portanto, inexistindo nulidades no processo, tampouco violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, a improcedência da ação é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Como consequência da inversão do ônus da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023